Tribunal: TJMT
Processo: 1039209-70.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039209-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IEDA SOUZA DE MORAES - CPF: 361.347.081-00 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE CONHECIMENTO - PROFESSORA PÚBLICA ESTADUAL- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E HOLERITES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Sentença de improcedência na qual foi considerado que, em razão da ausência de apresentação dos contratos temporários, não deveria ser acolhido o pleito da exordial.

2.

Administração pública estadual revel, confissão quanto as matérias fáticas.

3.

Recorrente não anexou a petição inicial contrato e/ou holerites que comprovassem o “contrato temporário”.

4.

Assim, não tendo o recorrente juntado aos autos a prova mínimo do fato constitutivo de seu direito, inviável o reconhecimento do pleito inicial.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
IEDA SOUZA DE MORAES
, em face de sentença que julgou improcedente à pretensão inicial.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso interposto
por
IEDA SOUZA DE MORAES
,
diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença de improcedência na qual foi considerado que, em razão da ausência de apresentação dos contratos temporários, não deveria ser acolhido o pleito da exordial.

Administração pública estadual revel., confissão quanto as matérias fáticas.

Recorrente não anexou a petição inicial contrato e/ou holerites que comprovassem o “contrato temporário”.

Importante destacar que a juntada de comprovante de rendimento, não demonstra que houve a renovação de contratos sucessivos, que gerasse o direito a recebimento do FGTS, pois o comprovante de rendimento não consta a data de inicio do contrato e fim.

Assim, não tendo o recorrente juntado aos autos a prova mínimo do fato constitutivo de seu direito, inviável o reconhecimento do pleito inicial.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
IEDA SOUZA DE MORAES
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024